Tribunal: TJSP
Processo: 2096816-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Produção antecipada de provas. Decisão que deferiu em parte a produção das provas requeridas pelo autor. Recurso incabível. Exegese do artigo 382, §4o, do CPC. Não se admite recurso em sede de produção antecipada de provas, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada. Não sendo esta a hipótese dos autos, o presente recurso não comporta ser

Ementa:
Agravo de instrumento. Produção antecipada de provas. Decisão que deferiu em parte a produção das provas requeridas pelo autor. Recurso incabível. Exegese do artigo 382, §4o, do CPC. Não se admite recurso em sede de produção antecipada de provas, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada. Não sendo esta a hipótese dos autos, o presente recurso não comporta ser conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096816-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
RICARDO FEVEREIRO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, não conheceram do recurso. Vencida a 2a Juíza Des. Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca, que declara., de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.832
Agravo de Instrumento No: 2096816-15.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: PAULO RICARDO FEVEREIRO
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Interessado: Sbs Estacionamentos Ltda
Agravo de instrumento. Produção antecipada de
provas. Decisão que deferiu em parte a produção
das
provas
requeridas
pelo
autor.
Recurso
incabível. Exegese do artigo 382, §4o, do CPC. Não
se admite recurso em sede de produção antecipada
de provas, salvo contra decisão que indeferir
totalmente a produção da prova pleiteada. Não
sendo esta a hipótese dos autos, o presente recurso
não comporta ser conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a
decisão copiada às fls. 62/65, que em sede de produção antecipada
de provas, negou o pedido do autor referente a apresentação de
documentos e oitiva pessoal do gerente da conta corrente de
titularidade da empresa, porém, deferindo a solicitação referente a
apresentação as imagens das câmeras de circuito interno de sua
agência bancária onde se deram os fatos.
Recorre o autor.
Sustenta, em breve síntese, que o recurso é
cabível, nos termos do artigo 1.015, VI, do CPC, que prevê a
possibilidade de agravo contra decisão que verse sobre exibição ou
posse de documento; no caso, na presente ação o autor pretende a
produção antecipada de prova para obter informações a respeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realização de operações financeiras no âmbito da conta corrente da
empresa da qual é administrador, mantida perante o Banco
Agravado, as quais não foram por ele autorizadas. Alega que na r.
decisão agravada o juízo deferiu, apenas e tão somente, o pedido
referente ao fornecimento as imagens das câmeras de circuito
interno de sua agencia bancária, negando a intimação do Agravado
para
apresentar
os
documentos
pertinentes
às
operações
contestadas, bem como a colheita de depoimento pessoal do
gerente da conta corrente em questão. Alega que o banco foi
devidamente notificado, na via extrajudicial, para esclarecer os
fatos, mas quedou-se inerte; que o objetivo desta ação é obter um
lastro probatório mínimo, apto a instruir a futura demanda
principal; que demonstrou a pertinência das provas requeridas;
também, que não poderia ter qualquer ciência de quais sejam os
documentos
apresentados
ao
Agravado
para
autorizar,
indevidamente, a realização de operações financeiras; que sua
pretensão está amparada no artigo 382, §3o, do CPC. Pretende a
reforma parcial da r. decisão agravada para que seja determinada a
produção de toda a prova requerida pelo Agravante nos autos
originários.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
Foi indeferida a medida liminar postulada (fl. 78).
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual,
considerando o disposto no art. 1o, da Resolução no 772/2017 e o
Provimento CSM no 2552/2020, publicado em 07/04/2020, ambos
deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A irresignação refere-se ao indeferimento parcial
da pretensão autoral referente à produção antecipada de provas.
Pois bem.
O artigo 382, do Código de Processo Civil,
estabelece, expressamente:
“Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões
que justificam a necessidade de antecipação da prova e
mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há
de recair.
(...)
§ 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso,
salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da
prova pleiteada pelo requerente originário.”
Como se vê, não é a hipótese dos autos, vez que o
juízo deferiu em parte o pedido do autor, a fim de instar o réu a
apresentar as imagens de seu circuito interno de câmeras gravadas
na data dos fatos impugnados.
Assim, o presente recurso sequer comporta ser
conhecido.
Nesse sentido a jurisprudência, inclusive desta C.
Câmara:
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Produção
antecipada de provas Pretensão à exibição de documentos pelo Banco
Decisão determinou produção da prova pelo réu, pena de multa diária
Hipótese não elencada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC Decisão
não comporta reexame em agravo de instrumento Decisão nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 382, §4o, NCPC Na produção antecipada de prova não se admite
defesa ou recurso, exceto de decisão que indeferir totalmente a produção
da prova pleiteada Recurso não conhecido.* (Agravo de Instrumento
2241454-78.2019.8.26.0000;
Rel.
Des. Francisco
Giaquinto;
julg.
04/12/2019)
Apelação. Produção antecipada de prova. Previsão de
defesa ou recurso somente quando for indeferida totalmente a produção
da prova pleiteada, nos termos do artigo 382, §4o, do CPC. Configurada
a recusa administrativa e resistência à pretensão autoral. Aplicação do
princípio da causalidade. Obrigação daquele que deu causa à demanda em
suportar os ônus sucumbenciais. Fixação dos honorários com base em
regra objetiva, conforme recente entendimento firmado pelo STJ, em 10%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.
Recurso não conhecido em parte, e provido na parte
conhecida. (Apelação
Cível
1040749-72.2019.8.26.0100;
Rel.
Des. Roberto Mac Cracken; julg. 05/12/2019)
Agravo de instrumento. Ação de produção antecipada
de provas. Decisão indeferiu pedido de anulação de prova pericial
contábil produzida e indeferiu produção de prova testemunhal nos
mesmos autos. Inteligência do artigo 1.015, do CPC. Rol taxativo. Nem
mesmo Tema Repetitivo 988, STJ, relativamente à interpretação da
abrangência do artigo 1015, CPC/2015, possibilita a mitigação da
taxatividade, pois não verificada urgência. Ademais, o artigo 382, § 4o,
do CPC, dispõe não ser admitido recurso, salvo contra decisão que
indeferir totalmente a produção de prova pleiteada. Como restou
consignado pelo D. Juízo de Primeiro Grau, a prova testemunhal poderá
ser realizada no âmbito de regular ação de conhecimento, se o caso.
Requisitos do artigo 381, caput, CPC/2015 não verificados no caso
presente.
Recurso
não
conhecido. (Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2212397-15.2019.8.26.0000; Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz; julg.
26/11/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Interposição pela ré de
agravo de instrumento contra decisão que, em complemento à liminar
anteriormente concedida, deferiu acesso a documentos juntados aos autos
e determinou a expedição de novo mandado judicial, a fim de acessar o IP
da agravante e os seus servidores, nos quais se encontram armazenadas
informações digitais da agravante. Ausência de requisito de
admissibilidade. Não cabimento de recurso contra a decisão recorrida.
Inteligência do artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil. Não
preenchimento de requisito intrínseco de admissibilidade recursal. Caso,
ademais, em que sobreveio decisão do juízo a quo nomeando perito, o qual
deverá acompanhar a diligência. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
OBSERVAÇÃO. (Agravo de Instrumento 2108222-67.2019.8.26.0000;
Rel. Des. AZUMA NISHI; julg. 27/11/2019)
Não configurada, portanto, a exceção prevista no
artigo 382, §4°, do CPC, o reclamo é de todo incabível.
Ante o exposto, o meu voto não conhece do
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31378
AGRV.No: 2096816-15.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : PAULO RICARDO FEVEREIRO
AGDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A (BANCO SANTANDER
BANESPA S/A)
ITDO. : SBS ESTACIONAMENTOS LTDA.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO.
Ousei, com a devida vênia, divergir do
entendimento
adotado
pela
douta
maioria
da
Turma
Julgadora, que não conheceu do recurso, pois, pelo meu
voto, conhecia do recurso e, no mérito, dava-lhe parcial
provimento.
Respeitados os entendimentos em sentido
contrário, a produção antecipada de provas possui natureza
de ação.
Tal conclusão decorre da existência, em
regra, de um caráter contencioso na produção de prova, bem
como da possibilidade de resistência das partes (art.382,
§1o), o que enseja um efetivo exercício da atividade
jurisdicional.
Com efeito, nesses casos, o provimento
judicial não seria de natureza meramente homologatória da
produção de prova
situação que autorizaria a plena
incidência do art.382, §4o, do CPC; ao contrário, a
decisão que determina a produção da prova pode assumir
inclusive um caráter condenatório por exemplo, quando se
impuser ao réu a exibição de documentos.
Na lição de Flávio Luiz Yarshell:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Também foi infeliz a disposição que pretendeu
restringir o cabimento do recurso, limitada que
foi
à
hipótese
da
decisão
que
indeferir
totalmente a produção antecipada da prova. De
forma semelhante ao que foi dito sobre a defesa
do réu, aqui a lei pareceu ignorar que o
deferimento da antecipação pode violar direitos
constitucionalmente assegurados, como sigilo,
intimidade e privacidade. Ou seja, a lei parece
ter partido da falsa premissa de que o
deferimento da prova jamais poderia acarretar
prejuízo para o demandado; o que é clamoroso
equívoco.
Portanto, na premissa de que a decisão que
deferir a prova também pode ensejar interesse
recursal, a supressão legal tanto mais porque
gera
injustificado
desequilíbrio
entre
os
litigantes deve, mais uma vez, ser interpretada
à luz da Constituição Federal e dos limites
trazidos pelo § 2o do art. 382; só não há
interesse recursal para tratar de aspectos
relativos à valorização da prova ou ao mérito da
decisão (salvo, de novo, se isso levar à
inadmissibilidade
da
prova
ou
de
sua
antecipação). Em último caso, se não couber
recurso, haverá de caber medida impugnativa
autônoma.” (in Breves comentários ao Novo Código
de Processo Civil, Coordenadores Tereza Arruda
Alvim, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e
Bruno Dantas, Ed. Revista dos Tribunais, p.
1042; destaquei).
Tecidas tais considerações preliminares, o
presente agravo de instrumento comporta conhecimento, por
enquadramento no CPC, art.1.015, incisos II e VI.
Com efeito, a decisão recorrida indeferiu o
pedido de produção de prova oral e indeferiu em parte o
pedido de exibição de documentos.
Tem-se, assim, verdadeiro juízo acerca do
mérito da demanda, hipótese prevista no art.1.015, inciso
II, do CPC; ressaltando-se que o indeferimento da exibição
dos documentos
também
autorizaria
a
interposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente agravo de instrumento por hipótese específica,
prevista no inciso VI do mesmo artigo.
Nesse contexto, deveria ser parcialmente
acolhido o presente recurso, apenas para que fosse dado
regular prosseguimento ao processo, citando-se o banco réu
para, em querendo, manifestar-se a respeito da pretensão
deduzida pelo autor.
Diante do exposto, pelo meu voto, conhecia
do recurso, e, no mérito, dava-lhe parcial provimento,
apenas
para
determinar
o
regular
prosseguimento
do
processo, com a citação do banco réu em primeiro grau de
jurisdição.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
2a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
1194927A
7
9
Declarações de
Votos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
11D85FCF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2096816-15.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.